Tribunal: TJDFT
Processo: 0812546-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0812546-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO DA COSTA RODRIGUES AGRAVADO: HILTON RAYOL FILGUEIRA DECISÃO Agravo Interno interposto por RODRIGO DA COSTA RODRIGUES no dia 07.07.2025. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 81. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias.” A decisão que não conheceu do recurso (ID 72422034) foi disponibilizada em 03.06.2025, de modo que o prazo para interposição de Agravo Interno terminou em 27.06.2025. Como o recurso foi interposto no dia 07.07.2025, reconheço sua intempestividade, porque não interposto recurso a tempo. Nem se diga que o pedido objeto do ID 72696240 interrompeu o prazo recursal, pois é pacífico que pedidos de reconsideração não se prestam a esse fim. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.